Tribunal: CARF
Processo: 12466.720634/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720634/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.113 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ZILLI ARMAZENS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO
Para que seja evitada a supressão de instância e, consequentemente, o
cerceamento de defesa, o processo deve retornar ao colegiado a quo para que
seja integralmente apreciada a matéria relativa a atribuição de erro e
responsabilidade a terceiros e à Autoridade Aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão de primeira instância, com base
no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/1972, por preterição de direito de defesa, em
razão da falta de apreciação de matéria apresentada na Impugnação, devendo os autos retornar
para a DRJ de origem para que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-095.229,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Rio de Janeiro/RJO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração e considerou devida a exação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720634/2016-60
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720634/2016-60

O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados:
“Em cumprimento ao RPF no 0727600-2016-00597-0, lavra-se o presente Auto de Infração, tendo
como a autuada a empresa COTIA ARMAZÉNS GERAIS S.A. CNPJ 30.683.536/0001-10, na
condição de Depositário, que deixou de prestar informação sobre sobre operações que executou,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB, ao entregar ao importador a carga representada pelo
Conhecimentos
Eletrônicos
Mercante
nrs.
121105107861812,
121105121603523,
121105123298612, 121105176054505, 121105209654298, 121105234461554 estes vinculados à
Declarações de Importações, conforme planilha anexa, tendo sido as mesmas desembaraçadas e
as mercadorias entregues ao importador sem o prévio registro da entrega da carga no sistema
Siscomex Carga, conforme dispõe o artigo 39 da IN RFB 800/2007.
Assim, a depositária fica sujeita a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
por cada CE mercante não informado previamente a entrega no Siscomex Carga, conforme
previsto na alínea "f" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com nova redação dada
pela Lei no 10.833/2003, por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância na data da
apresentação do Recurso Voluntário, nos termos da Nota COSIT/Assessoria no 423/1994, item 3,
conforme despacho à folha 106.
Em seu recurso Voluntário alega o seguinte:
“Embora a recorrente tenha apresentado tempestivamente impugnação, a 4a Turma da DRJ/RJO
a julgou improcedente, contudo, não enfrentou nenhuma das teses levantadas pela recorrente
(prescrição, nulidade do auto de infração, ausência de dano ao erário e necessidade de aplicação
de multa singular devido à caracterização de infração continuada), o que deve ser
impreterivelmente enfrentado por esta instância julgadora.
Na verdade, é imprescindível salientar que o acórdão da 4§ Turma da DRJ/RJO não guarda
qualquer sintonia tática ou jurídica com o presente processo, conforme permite inferir na
simples leitura do relatório do julgamento:
“As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF n2 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação
no porto de destino do conhecimento genérico. [...], a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, [...]”
Veja que diferentemente do que consta no relatório do julgamento, a multa sugerida pela
fiscalização in casu tem como fundamento a falta de registro de entrega de mercadorias no
Siscomex Carga, ou seja, o acórdão relatou e julgou o processo de modo completamente
equivocado, relacionando-o à desconsolidação de cargas, matéria estranha aos presentes autos,
de tal forma que as alegações citadas e enfrentadas pelo relator sequer correspondem às
alegações contidas na impugnação da recorrente.
Para exemplificar mais uma evidência da desatenção dos julgadores, cumpre notar que o
acórdão, apesar de julgar improcedente a impugnação apresentada, considera devida a exação
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), isto é, dando parcial provimento ao recurso, uma
vez que o auto de infração impugnado havia sugerido a aplicação de multa no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Nesse contexto, é flagrante a nulidade do acórdão, eis que julgou processos envolvendo registros
de entrega e os colocou no mesmo "mutirão" dos casos relativos à desconsolidação de carga,
hipóteses completamente distintas, de tal forma que o julgamento desrespeitou norma basilar do
processo administrativo federal, visto que proferido ausente de indicação dos fatos e fundamentos
que o motivam, nos termos exigidos pelo art. 50 da Lei no 9.784/1999, in verbis:”
Também alega decadência em razão de ter tomado ciência do auto de infração no
dia 02 de dezembro de 2016, e as infrações relacionadas aos CE no 121.105.107.861.812,
121.105.121.603.523, 121.105.123.298.612 e 121.105.176.054.505 teriam ocorrido antes do
prazo decadencial.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720634/2016-60

Argui que a Autoridade Aduaneira teria falhado em apontar a tipificação legal do
fato, nos seguintes termos:
“Nessa tarefa, contudo, o presente auto de infração é falho, ao indicar uma profusão de normas,
várias destas não aplicáveis ao recinto recorrente e outras sem qualquer relação ao caso
concreto, de tal forma que não apenas prejudica o exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório, mas efetivamente não atende às exigências de tipicidade tributária aplicáveis ao
caso.”
(...)
Volvendo ao caso em tela, e tomando como parâmetro as normas citadas, os portos alfandegados
restringem-se aqueles localizados na zona primária do território, razão pela qual a IN RFB n2
800/2007, diploma utilizado como base legal pela fiscalização, apresenta abrangência restrita
aos recintos posicionados na referida área.
A recorrente, por outro lado, é qualificada como Centro Logístico Industrial Aduaneiro — CLIA,
recinto alfandegado independente, localizado em zona secundária do território aduaneiro e
regulamentado pela Portaria RFB no 711/2013, com base Medida Provisória no 612, de 4 de
abril de 2013, responsável por armazenar as mercadorias provenientes da zona primária (portos
e aeroportos), conforme consta do ADE anexo.”
Neste caso, alega ilegitimidade passiva em razão da normativa apontada no auto
de infração, o artigo 39, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, destinar-se ao controle
aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos
portos alfandegados, que trata-se de uma zona primária, e que a Recorrente é um recinto de zona
secundária, notadamente um Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).
Também argumenta que houve multiplicidade de autuações pela mesma conduta
continuada e ausência de dano ao erário.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Ex positis, requer:
a) que seja o recurso recebido e remetido para apreciação e julgamento, a fim de que seja o
acórdão recorrido, proferido em primeira instância administrativa, declarado nulo sem que sejam
impostas quaisquer penalidades à recorrente;
b) que seja reconhecida a prescrição, ainda que parcial, da pretensão punitiva contida no bojo
do auto infracional ora combatido, nos termos do tópico 2 acima;
c) que mediante a detida análise do mérito dos argumentos da defesa, seja reconhecida a
nulidade e/ou improcedência do auto infracional origem do presente processo, em razão, dentre
outros, do evidente vício de tipificação com o qual o mesmo foi lavrado;
d) subsequentemente, caso não se reconheça a nulidade nem a improcedência, seja reconhecida a
natureza continuada da infração alegada nos termos do mencionado precedente deste CARF,
devendo ser mantida apenas uma penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.

Falta de Apreciação de Argumentação da Recorrente na Primeira Instância
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720634/2016-60

O Acórdão da DRJ trata de alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade,
denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva e requerimento de relevação
de penalidade, o que apenas reproduz a impugnação no que diz respeito à ausência de tipicidade.
Vemos que outras questões sobre decadência, alcance da legislação utilizada para
tipificar a infração e multiplicidade de autuação não foram enfrentadas no Acórdão de Primeira
Instância.
Em outro ponto a Autoridade Julgadora trata de atraso na entrega de informação
sobre desconsolidação de carga, que é matéria diversa da autuação e ainda trata a Recorrente
como agente de carga, quando de fato ela é depositário.

Conclusão
Voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de anular o
Acórdão de Primeira Instância, com base no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/1972,
por preterição de direito de defesa, em razão da falta de apreciação de matéria apresentada na
Impugnação.
Retornem-se os autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que seja
proferida nova decisão com a análise das questões ventiladas na impugnação, nos termos do voto
condutor.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 112
DF CARF MF
Original